Tribunal: STF
Processo: HC 82761
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO PROCESSO PELO STJ. EXCESSO DE
PRISÃO. DEMORA NO REINÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA.
O constrangimento
ilegal advindo da prisão que já dura mais de 3 anos e 7 meses está
configurado, uma vez que, após acórdão do STJ que anulou o processo,
 o juízo criminal demorou mais de 6 meses para o reinício da fase
instrutória e, após isso, quase 1 ano para ouvir somente as
testemunhas de acusação.
Habeas corpus deferido.